Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702124-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO HORTA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO FRANCISCO HORTA BARBOSA DA SILVA interpôs agravo de instrumento das r. decisões (id. 50810484, autos originários e id. 51966595, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposta contra o DISTRITO FEDERAL, determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para realização dos cálculos do valor devido, considerando na base de cálculo apenas os valores relativos ao vencimento efetivo, nos seguintes termos: “Inicialmente, destaco que o vínculo estatutário com o Distrito Federal é desde 01.01.1990, conforme comprova a declaração funcional de ID 45538373 emitida pelo próprio órgão responsável pelo pagamento dos proventos dos servidores do ente do requerido (IPREV), atesta que o requerente é servidor do quadro de pessoal efetivo/inativo do Distrito Federal, sob o regime estatutário a contar daquela, pouco importando se aposentado à época. Outrossim, não poderão ser considerados na base de cálculo os valores referentes às rubricas Rep. DFG/DFA (cargo comissionado). Deverão ser considerada apenas os valores relativos ao vencimento efetivo da parte interessada á época do expurgo. A correção monetária se dará pelo IPCA-e, nos termos do TEMA 810 do col. STF. Ressalto que os honorários do Cumprimento de Sentença já restaram fixados em 10% (dez por cento), nos termos da Súmula 345 do STJ (ID no 46028178). Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que realize os cálculos nos termos agora dispostos. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” “Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem parcial acolhimento. Conforme restou consignado, não poderão ser considerados na base de cálculo os valores referentes às rubricas Rep. DFG/DFA (cargo comissionado). Deverão ser considerada apenas os valores relativos ao vencimento efetivo da parte interessada á época do expurgo. Outrossim, obviamente que nos cálculos deverão ser incluídas as custas processuais do Cumprimento de Sentença, conforme determinado na decisão inicial. O pedido de retenção dos honorários contratuais deve ser deferido, caso tenha juntado nos autos. No caso, há infringência da decisão merecendo a irresignação recurso próprio e adequado, modo pelo qual, acolho parcialmente os aclaratórios. Intimem-se.” Alega o agravante que os cálculos apresentados estão corretos, uma vez que o acórdão exequendo que determinou que o reajuste de 84,32% tenha reflexo em todas as vantagens salariais que compunham a remuneração do servidor no mês de março de 1990, não fazendo distinção entre gratificações recebidas em função de confiança. Requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar que o cumprimento de sentença tenha seu regular prosseguimento em conformidade com os cálculos apresentados. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada para rejeitar a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. Preparo (id. 14010833, pág. 2). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Isso porque o percentual de 84,32% relativo ao IPC de março/90 deve incidir sobre o valor dos vencimentos que o agravante-exequente recebia no referido mês em que o reajuste foi subtraído, ou seja, março de 1990, não devendo incidir sobre o valor recebido pela função de confiança ocupada no período. O acórdão exequendo é claro ao determinar que o reajuste deva ser aplicado sobre o vencimento básico com as vantagens de natureza permanente, excluídas as vantagens de caráter transitório, como era a função de confiança ocupada pelo agravante-exequente. Desse modo, nessa análise inicial, a r. decisão agravada deve ser mantida, uma vez que o agravante-exequente, ao apresentar os cálculos dos valores devidos considerou em sua base de cálculo os valores referentes às rubricas DFG/DFA, cargo comissionado, quando, na verdade, o percentual de 84,32%, decorrente do Plano Collor, deve incidir apenas sobre o valor do vencimento básico do mês de março de 1990. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 6 de fevereiro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora